Tribunal: TJBA
Processo: 8007357-26.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007357-26.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ELISNALVA BRAGA PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES REJEITADAS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra sentença que os condenou, solidariamente, ao fornecimento de tratamento com o medicamento LUCENTIS (ranibizumabe) e realização de exames de Tomografia de Coerência Óptica (OCT) para tratamento de Edema Macular Diabético e Retinopatia Diabética Proliferativa, além de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O Estado da Bahia limita sua irresignação à condenação em honorários advocatícios, invocando legislação estadual que vedaria tal pagamento. O Município de Itabuna impugna a sentença em todas as suas partes, suscitando preliminares de falta de interesse processual, necessidade de perícia médica, ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário da União e incompetência absoluta do juízo, além de questionar, no mérito, a hipossuficiência da autora, invocar a reserva do possível e impugnar o bloqueio de verbas, a multa diária e os honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando litiga contra o ente público a que pertence; (ii) se há interesse processual e legitimidade passiva do Município em demandas de saúde pública; (iii) se é necessária a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento para a Justiça Federal; (iv) se o princípio da reserva do possível pode obstar o fornecimento de tratamento essencial à preservação da saúde; (v) se são cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual está demonstrado pela dificuldade de acesso ao tratamento prescrito, configurando pretensão resistida. A Defensoria Pública expediu ofícios solicitando providências sem obter resposta satisfatória. As provas demonstram a patologia oftalmológica grave, a prescrição médica fundamentada e o risco de perda visual irreversível. A perícia médica é dispensável quando há farto conjunto probatório (relatórios médicos, exames e parecer favorável do NATJUS), não havendo dúvida técnica sobre a patologia ou o tratamento indicado. O Enunciado nº 18 do CNJ confere discricionariedade ao magistrado ao utilizar a expressão "sempre que possível". A responsabilidade solidária dos entes federativos decorre do art. 196 da CF/88 e foi reafirmada no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE). Não há litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte autora demandar contra um, alguns ou todos os entes federativos. O tratamento com ranibizumabe foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE-MS nº 39/2020 e incluído na Tabela de Procedimentos pela Portaria GM/MS nº 3.611/2021. A competência da Justiça Estadual é mantida porque a modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF (RE 1.366.243/SC) restringe o deslocamento de competência às ações ajuizadas após 19/09/2024, sendo a presente ação ajuizada em agosto de 2023. A hipossuficiência está comprovada pela CTPS com último registro laboral em 2016, vencimentos de 2013 correspondentes a um salário mínimo e conta de energia em valores módicos. A alegação de existência de tratamentos alternativos (fotocoagulação a laser) não foi exposta na contestação, caracterizando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, § 1º, do CPC. O direito à saúde constitui direito social fundamental que impõe ao Poder Público o dever de assegurar assistência médica universal e gratuita. A reserva do possível não pode prevalecer quando se trata de garantir o mínimo existencial. O tratamento visa evitar perda visual irreversível, bem jurídico intimamente relacionado à dignidade da pessoa humana. O bloqueio de verbas públicas e a imposição de multa diária são admitidos pelo STJ (Tema 84, REsp 1.069.810/RS) como medidas necessárias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em caso de injustificada recalcitrância no cumprimento de ordem judicial. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a obrigação perdurará enquanto subsistir a necessidade do tratamento, sendo possível a revisão do julgado caso sobrevenha modificação no estado de fato ou de direito (art. 505, I, do CPC). O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento da instituição. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 afastou a antiga configuração de confusão patrimonial. A superveniência da Lei Complementar Federal nº 132/2009, que alterou a LC 80/1994, suspendeu a eficácia das normas estaduais contrárias (LC 26/2006 e Lei 11.045/2008), nos termos do art. 24, § 4º, da CF/88. O STF, ao julgar reclamações constitucionais oriundas do Estado da Bahia (Rcl 68.391 AgR e Rcl 69.080), tem reiteradamente afastado a aplicação da legislação estadual para garantir a incidência do Tema 1.002. O TJBA, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial das normas estaduais que vedavam a percepção de honorários pela Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Honorários majorados em 2% nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra o ente público a que pertence, tendo a superveniência da LC 132/2009 suspendido a eficácia de normas estaduais contrárias. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, não havendo litisconsórcio passivo necessário. 3. O princípio da reserva do possível não pode obstar o fornecimento de tratamento essencial que integra o mínimo existencial. 4. São cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública em caso de injustificada recalcitrância no cumprimento de ordem judicial relacionada ao direito à saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º, 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, 99, § 3º, 297, parágrafo único, 505, I, 536, § 1º, 1.013, § 1º; LC 80/1994, art. 4º, XXI; LC 26/2006, art. 6º, II; Lei 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário (Tema 1.002); STF, RE 855.178/SE, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234); STF, Rcl 68.391 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes; STF, Rcl 69.080, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ADPF 45/DF, Rel. Min. Celso de Mello; STF, ARE 745.745 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp 1.069.810/RS (Tema 84); STJ, REsp 1.068.731/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007357-26.2023.8.05.0113, em que figuram como apelantes O ESTADO DA BAHIA e O MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA e como apelada ELISNALVA BRAGA PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .